Tribunal: TJMT
Processo: 0000231-81.2012.8.11.0080
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000231-81.2012.8.11.0080
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), JOAO ZILDO DE LIZ (APELADO), AGUEDA DOROTEIA DOMANSKI JACOB - CPF: 571.109.569-20 (ADVOGADO), WILMAR JACOB - CPF: 481.921.209-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), JOAO ZILDO DE LIZ - CPF: 084.320.749-34 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO. Participaram do julgamento a Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Des. Marcio Aparecido Guedes (convocado) e Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO – JULGAMENTO SIMULTÂNEO - MANUTENÇAO DA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS - PREJUDICIALIDADE DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO.

1.
Ocorre a prejudicialidade do julgamento da apelação cível da execução fiscal quando julgada simultaneamente com o apelo dos embargos a execução fiscal, de modo que se manteve a sentença de procedência dos embargos, anulando o auto de infração por bis in idem.

2.
Recurso prejudicado.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo juiz de direito, Dr. Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito, em julgamento simultâneo, que julgou procedentes os embargos à execução fiscal, declarando a nulidade do Auto de Infração n.º 41.680 e, consequentemente, da CDA n.º 2012931, extinguindo a execução fiscal n.º 0000231-81.2012.8.11.0080.

A decisão de primeira instância reconheceu a nulidade do Auto de Infração n.º 41.680, lavrado pela SEMA/MT, com fundamento na ocorrência de
bis in idem
, tendo em vista a existência de autuação anterior (Auto de Infração n.º 39.346) pela mesma conduta, aplicada pela mesma entidade ambiental.

Inconformado, o ESTADO DE MATO GROSSO interpôs o presente recurso, argumentando, em síntese, que não há correspondência perfeita entre as áreas descritas nos autos de infração, inexistindo dupla penalização. Alegou ainda que não houve comprovação de pagamento de multa em relação à autuação anterior, sendo este o único fator apto a caracterizar o bis in idem, conforme previsto na Lei n.º 9.605/98.

Pugna, assim, pelo provimento do recurso e a reforma da sentença.

A parte apelada apresenta contrarrazões no ID. 181139661, por via das quais pede o não provimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pela ausência de interesse em sua interveção (ID. 211136667).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA.
DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Querência, em julgamento simultâneo, que julgou procedentes os embargos à execução fiscal, declarando a nulidade do Auto de Infração n.º 41.680 e, consequentemente, da CDA n.º 2012931, extinguindo a execução fiscal n.º 0000231-81.2012.8.11.0080.

Atenta a questão posta, esclareço que, nesta mesma ocasião do julgamento da presente apelação, estão sendo julgados a apelação dos embargos à execução fiscal que versam sobre a mesma matéria de fundo.

Os embargos à execução, por sua natureza, possuem caráter prejudicial ao julgamento da apelação, uma vez que decidem sobre a validade do título executivo que fundamenta a execução fiscal.

Com efeito, a prejudicialidade se verifica quando a decisão de um processo impede o julgamento de outro em razão da matéria ser anterior e condicionante.

No presente caso, os embargos à execução fiscal discutem a validade do Auto de Infração n.º 41.680, cuja decisão impacta diretamente na existência do crédito exequendo e, por consequência, na própria execução fiscal.

Desse modo, uma vez desprovido o apelo no julgamento dos embargos a execução e, por conseguinte, mantida a sentença de sua procedência e anulação do auto de infração que embasa este feito executivo, resta, pois, prejudicada a análise deste recurso.

Pelo o exposto e, ante tudo mais que dos autos consta, resta PREJUDICADA a análise do presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024